Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-61.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXTREMA GRAVIDADE DA CONDUTA. SEMILIBERDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais de natureza patrimonial, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, é de rigor proceder-se à responsabilização do adolescente que praticou a conduta proibida, na forma preceituada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e do contexto familiar e social vivenciado pelo adolescente. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração.
4. A censurabilidade das circunstâncias do ato infracional, a extrema gravidade da conduta, bem como as condições pessoais e o contexto social são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso desprovido.